Tribunal: TJPA
Processo: 0002073-49.2005.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002073-49.2005.8.14.0051

APELANTE: MARCOS VIANA MARTINS, IVAN DOS SANTOS PICANCO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇAO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR ARGUIDA POR AMBOS APELANTES: VIOLAÇÃO AO ART. 478, II DO CPP – REJEIÇÃO. 1. Não se verifica nulidade no presente caso, uma vez que é pacífico o entendimento de que, o exercício do direito ao silencio, não impede que a parte acusadora exerça seu direito de realizar as perguntas ao acusado. Precedentes. Preliminar rejeitada.

MERITO: IVAN DOS SANTOS PUGNA PELA ABSOLVIÇAO ANTE UMA DECISAO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESAO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU HOMICIDIO SIMPLES – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em decisao contraria as provas dos autos, tão pouco em relação a desclassificação se o Conselho de Sentença, adotou a tese apresentada pela acusação, considerando a existência d animus necandi do acusado.

AMBOS ACUSADOS PUGNAM PELA REFORMA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. Atinente aos elementos de prova e ainda a valoração das circunstâncias judiciais, a pena foi aplicada de forma condizente e proporcional em 18 anos de reclusão aos dois apelantes, não havendo que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

IVAN DOS SANTOS PICANÇO e MARCOS VIANA MARTINS
, interpuseram os presentes recursos de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 14.05.2005 a vitima Edinei Silva de Sousa, de 18 anos de idade, encontrava-se sentada em frente ao Mini Box do Pão, na cidade de Santarém, quando os acusados chegaram no local em uma motocicleta, e Ivan dos Santos, no carona da moto, na posse de uma arma de fogo, atirou no peito da vitima que veio a falecer e após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou
IVAN DOS SANTOS PICANÇO e MARCOS VIANA MARTINS
a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão, pugnando, preliminarmente, pela ofensa ao preceito previsto no art. 478, II do CPP, uma vez que, realizadas as perguntas feitas pelo órgão acusador e não respondidas pelos acusados, permitiram uma influência marcante no juízo de valor dos jurados.

No mérito,
Ivan dos Santos
, aduz que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos, devendo ser imposta sua absolvição ou a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio simples, ante a ausência de
animus necandi
.

Ambos pugnam ainda, pela reforma da pena base considerando que as circunstâncias judiciais não foram devidamente analisadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa dos apelantes, preliminarmente, pela ofensa ao preceito previsto no art. 478, II do CPP. O referido artigo dispõe:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

(...)

II –
Ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo
.

Em que pese a defesa entenda que ocorreu violação a garantia de silencio do réu, a jurisprudência pacífica entende que o exercício do direito ao silencio, não impede que a parte acusadora exerça seu direito de realizar as perguntas ao acusado.

Transcrevo entendimento do STJ nesse sentido:

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1612009 - RJ (2019/0325941-2). DECISÃO

Trata-se de agravo regimental interposto por MAGDA ELIZABETH DE LIMA SANTANA contra decisão do MINISTRO PRESIDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ que, com base no art. 21-E, V, combinado com o art. 253, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do STJ, não conheceu do seu agravo em recurso especial (fls. 1423/1424).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO 1) VIOLAÇÃO AO ART. 365, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. 2) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO EM DEPOIMENTO DE POLICIAL EM SEDE JUDICIAL E EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. LEITURA DE PEÇAS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO.

1. "O reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, demanda a demonstração de prejuízo efetivo e concreto ao exercício da defesa, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do CPP" (APn 922/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 12/6/2019).

[...] 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AgRg no AREsp 1609462/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 11/05/2020).

Sobre a violação aos artigos 186 e 478, ambos do CPP,
o Tribunal de origem demonstrou que o representante da acusação fez suas perguntas sem conjecturar a respeito do silêncio da ré e que a ré foi claramente advertida do seu direito ao silêncio
. Cito o trecho:

Outrossim, não merece acolhimento a pretensão Defensiva quanto à alegada violação do direito ao silêncio, porquanto a Ré foi expressamente advertida acerca da respectiva prerrogativa legal, nos termos do art. 186 e parágrafo único do CPP.

Registre-se que a garantia em tela compreende o direito de o Réu não responder às perguntas formuladas pelo Juiz ou pelas partes.

Se, por um lado, o interrogatório, como meio de defesa, viabiliza, ao Réu, o exercício do direito de não produzir prova contra si mesmo ou de apresentar versão que o favoreça, por outro lado, como meio de prova, implica a formulação de perguntas pelo Juiz e pelas partes, visando à elucidação dos fatos. Na hipótese versada, o Parquet limitou-se a consignar as perguntas dirigidas à Ré, sem conjecturar acerca do seu silêncio ou referi-lo nos debates
(art. 478, II, do CPP).

A propósito, vale repisar que a Ré respondeu a poucas perguntas formuladas pela Promotoria de Justiça depois de ter sido claramente advertida do seu direito ao silêncio, de modo que cai por terra o argumento Defensivo de que houve condução da interroganda.

Sobre o tema:

[...] Ademais, sem a comprovação do prejuízo, afigura-se inane a alegação (fls. 1321/1322) Consoante o trecho acima, não houve violação ao art. 186, parágrafo único, do CPP, pois a ré foi advertida sobre o direito ao silêncio.

Ainda, o Parquet não conjecturou acerca do seu silêncio, nem ao silêncio fez referências. Logo, também não houve violação ao art. 478, II, do CPP. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula 7 do STJ.

Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada para admitir o agravo em recurso especial, conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula 568 do STJ, negar-lhe provimento.

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020.

Joel Ilan Paciornik, Relator.

O direito ao silencio está previsto constitucionalmente, sendo dever do magistrado informar sobre tal garantia, conforme disposição do art. 186 de CPP (“
Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu
direito de permanecer calado
e de
não responder perguntas que lhe forem formuladas
”).

In casu
, o juiz-presidente da sessão deu ciência aos réus sobre o direito de permanecer calado e de não responder as perguntas que lhe fossem formuladas, optando, assim, ambos por exercer o direito de manter, parcialmente, em silencio, respondendo apenas alguma perguntas formuladas pelo promotor de justiça.

Nesse sentido, é cediço que, assim como há a garantia ao réu de ficar em silencio, de outro lado, é assegurado, fundado no sistema acusatório estruturado a partir do art. 129, o direito de o Ministério Público realizar perguntas, sendo que, uma coisa não invalida a outra.

Assim sendo, não restou demonstrado a existência de nulidade.

Preliminar rejeitada.

No mérito,
Ivan dos Santos
, aduz que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos, devendo ser imposta sua absolvição ou a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio simples, ante a ausência de
animus necandi
.

In casu
, cotejando os elementos de provas, foram apresentadas duas teses aos jurados, os quais optaram pela tese acusatória, uma vez que o arcabouço processual aponta os apelantes como autores do delito, em que ambos em uma motocicleta, o carona, ora acusado, atirou contra a vítima, a qual estava sentada em um bar.

Ademais o próprio acusado Ivan dos Santos confessa a autoria delituosa, que embora tenha permanecido silente em plenário, em juízo esse apresentou confissão qualificada, mas ao fim confirmou que puxou sua arma e atirou contra a vítima.

Nesse sentido, não há que se falar em decisao contraria as provas dos autos, em que somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos, o que não ocorreu neste caso.

No mesmo sentido, inviável a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte ou homicídio simples, se devidamente acatado pelo Conselho de Sentença que o acusado agiu por vingança, uma vez que pelos desentendimentos anteriores com a vítima, bem como pelo fato de ter agido de surpresa, desferiu-lhe tiro sem qualquer possibilidade de defesa.

A materialidade restou demonstrada pelo Laudo Necroscópico, como pelo Laudo de Levantamento do Local com Cadáver.

Ambos acusados,
pugnam pela reforma da pena base considerando que as circunstâncias judiciais não foram devidamente analisadas.

Na dosimetria de pena, ao apelante
Ivan dos Santos Picanço
, o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, conduta social e consequências, aplicando pena base em 20 (vinte) anos de reclusão. Ainda que os antecedentes devam ser considerados favoráveis, consoante disposição da sumula n. 444 do STJ, atinente ao deslinde dos fatos, mantenho a pena base fixada pelo juízo
a quo
.

Na 2ª fase, ausentes agravantes. O magistrado reconheceu duas atenuantes de confissão e menoridade, reduzindo
a pena para 18 (dezoito) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição da pena.

Ao apelante
Marcos Viana Martins
, o magistrado valorou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e consequências, fixando pena base em 19 (dezenove) anos de reclusão. Na 2ª fase, ausentes agravantes. Reconhecida uma atenuante de menoridade, a pena foi reduzida para
18 (dezoito) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição da pena.

Da análise da individualização da pena, para ambos apelantes, não há subsídios aptos a modificá-la se devidamente ponderadas aos fatos cometidos que demonstram alto grau de reprovabilidade na conduta dos acusados, sendo, portanto, proporcional.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13/05/2022